Tribunal: STF
Processo: ARE 1193741
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contratos temporários por excepcional interesse público. Atividades habituais. Inexistência de prova de situação emergencial e da especialização dos contratados. Requisitos de validade exigidos para a contratação de servidores temporários não preenchidos. Tema 612 da sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.